Tribunal: STF
Processo: HC 215967
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Crimes de tentativa de homicídio e ameaça. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora Agravante acarretaria risco à ordem pública, tendo em vista a ‘gravidade concreta do delito e/ou periculosidade do acusado, observada pelo modus operandi do delito, enfatizada pela audácia do custodiado de invadir a residência da vítima, não atendendo aos rogos do irmão da vítima, mas lesionando-lhe, com uso de arma branca, colocando sua integridade física em perigo de morte, vez que lesionou seu queixo e tórax’, bem como no fato de que ‘o autuado é contumaz na prática de crimes desta natureza, pela reiteração delitiva, uma vez que encontra-se respondendo a outro processo por ameaça’, circunstâncias que indicam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 



    IV - In casu, embora a prisão do ora agravante tenha ocorrido em 26/07/2020, sobreveio decisão de pronúncia em 25/10/2021, encerrando a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri. Portanto, pelo que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo referente a esse período encontra-se superado, por incidência do enunciado nº 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, desde 26.07.2020, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, c/c o art. 14, II, e no art. 147, todos do Código Penal e c/c a Lei nº 11.340/2006.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 161.714, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante nega a autoria delitiva, destacando que “em nenhum momento a versão sustentada pelo Paciente foi levada em consideração. Ele relata desde a sua oitiva em sede policial que estava passando em frente a casa da família de (...) e da ex-companheira quando foi alvo de ofensa”. Ressalta que “[n]ão é crível se apegar a tese que depois de tanto tempo separados o Paciente agiria da forma brutal que expõe o Estado Acusador”. E mais: “ele morou com (...) por 17 anos e não tinha relatos de violência doméstica e familiar contra ela”.



5. Prossegue a narrativa para alegar ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e para apontar o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Além disso, o STF já decidiu que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. Na hipótese de que se trata, tal como assentou a autoridade impetrada, “o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora Agravante acarretaria risco à ordem pública, tendo em vista a ‘gravidade concreta do delito e/ou periculosidade do acusado, observada pelo modus operandi do delito, enfatizada pela audácia do custodiado de invadir a residência da vítima, não atendendo aos rogos do irmão da vítima, mas lesionando-lhe, com uso de arma branca, colocando sua integridade física em perigo de morte, vez que lesionou seu queixo e tórax’, bem como no fato de que ‘o autuado é contumaz na prática de crimes desta natureza, pela reiteração delitiva, uma vez que encontra-se respondendo a outro processo por ameaça’, circunstâncias que indicam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva” (grifos acrescentados).



12. Ademais, o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



13. Na hipótese de que se trata, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão ora impugnado:



    “Em relação ao pedido de reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, melhor razão não assiste a defesa. 



    Colho trecho da decisão agravada, no que interessa:



    ‘[...] 



    Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, não assiste razão o recorrente. Segundo o acórdão impugnado (fls. 253-254): 



    ‘Inicialmente, no que tange ao excesso de prazo na formação da culpa, verifica-se que tal alegação não merece prosperar.



    Como é cediço, o princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão dos feitos ou atos processuais. Todavia imprescindível é verificar, em cada processo, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades, bem como as intercorrências fáticas e também jurídicas que interfiram na regular tramitação do feito, as quais podem conduzir a uma maior delonga na conclusão da instrução, sem, contudo, configurar ilegalidade. 



    Passa-se, portanto, à cronologia dos atos processuais. 



    O paciente foi preso em flagrante em 26.07.2020 e sua prisão preventiva foi decretada em 28.07.2020. 



    A denúncia foi oferecida em 08.10.2020 e recebida em 13.10.2020. O paciente foi citado em 20.10.2020 e em 25.11.2020 foi nomeado defensor dativo, o qual apresentou resposta à acusação em 02.02.2021. 



    A audiência de instrução ocorreu em 08.04.2021, ocasião em que foram apresentadas alegações finais orais. 



    Em 25/10/2021 o paciente foi pronunciado nas sanções do art. 121c/c art.14, II, do Código Penal, e art. 147, do CP, c/c Lei nº 11.340/06. A decisão de pronúncia transitou em julgado em 29/11/2021,consoante certidão de fls. 142 (autos originários). 



    Em 06/12/2021 Ministério Público e defesa foram intimados para produção de prova oral em plenário do Júri (art. 422, CPP). 



    Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. 



    No caso, embora a prisão do paciente tenha ocorrido em 26.07.2020, sobreveio decisão de pronúncia em 25/10/2021, encerrando a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri. Portanto, pelo que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo referente a esse período encontra-se superado, por incidência do enunciado nº 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’.



    Ainda, em consulta obtida no sítio do Tribunal de origem (www. tjce. jus. br), verifico que o trâmite processual ocorre dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. Ademais, na linha dos precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 



    [...] 



    Tenho, portanto, que, in casu, a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, pois ‘no caso, embora a prisão do paciente tenha ocorrido em 26.07.2020, sobreveio decisão de pronúncia em 25/10/2021, encerrando a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri. encontra-se superado, por incidência do enunciado nº 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.’ 



    O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.” 



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator